Tribunal: TCU
Processo: 044.864/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Passos/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Jose Hernani Silveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Passos/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo espólio do Sr. Jose Hernani Silveira (CPF: XXX.571.766-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Jose Hernani Silveira (CPF: XXX.571.766-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando seu espólio ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/1/2011 2.567,99 19/1/2011 908,04 25/1/2011 70,22 28/1/2011 6.980,74 2/2/2011 197,40 8/2/2011 72,39 14/2/2011 1.873,37 17/2/2011 283,59 25/2/2011 5.376,14 2/3/2011 72,39 11/3/2011 577,92 11/3/2011 1.873,37 14/3/2011 598,56 18/3/2011 62,07 21/3/2011 163,78 21/3/2011 222,12 30/3/2011 7.766,06 13/4/2011 1.365,33 19/4/2011 785,07 20/4/2011 681,12 28/4/2011 5.814,46 6/5/2011 3.600,83 12/5/2011 536,64 12/5/2011 876,10 12/5/2011 825,60 20/5/2011 170,10 20/5/2011 1.100,39 23/5/2011 631,98 30/5/2011 2.343,85 14/6/2011 411,44 14/6/2011 1.460,44 20/6/2011 1.263,06 29/6/2011 4.607,37 13/7/2011 1.796,25 20/7/2011 592,95 20/7/2011 1.335,55 21/7/2011 1.217,76 28/7/2011 5.853,60 11/8/2011 1.124,63 19/8/2011 1.352,47 22/8/2011 230,56 22/8/2011 100,31 22/8/2011 179,81 22/8/2011 252,05 25/8/2011 6,51 30/8/2011 4.901,06 14/9/2011 858,84 15/9/2011 211,68 19/9/2011 970,65 19/9/2011 261,38 19/9/2011 70,03 19/9/2011 259,30 19/9/2011 269,07 22/9/2011 6,51 22/9/2011 255,10 22/9/2011 210,66 29/9/2011 2.769,88 13/10/2011 1.194,65 20/10/2011 736,93 27/10/2011 3.172,12 10/11/2011 1.194,65 18/11/2011 918,87 29/11/2011 3.172,12 9/12/2011 2.604,50 13/12/2011 1.156,45 20/12/2011 918,87 20/12/2011 414,57 28/12/2011 5.220,42 5/1/2011 19,50 10/1/2011 630,50 19/1/2011 189,00 20/1/2011 420,70 20/1/2011 1.075,30 28/1/2011 2.375,86 14/2/2011 627,70 17/2/2011 257,51 25/2/2011 1.671,52 11/3/2011 557,28 11/3/2011 627,70 18/3/2011 886,02 18/3/2011 681,12 30/3/2011 1.671,52 12/4/2011 557,28 19/4/2011 482,82 28/4/2011 1.671,52 10/5/2011 619,20 12/5/2011 627,70 12/5/2011 248,40 20/5/2011 482,82 30/5/2011 1.671,52 14/6/2011 143,47 14/6/2011 601,60 16/6/2011 846,24 16/6/2011 1.259,04 20/6/2011 986,82 29/6/2011 1.591,48 13/7/2011 601,60 15/7/2011 1.155,84 20/7/2011 490,67 25/7/2011 328,00 26/7/2011 1.176,00 28/7/2011 1.591,48 5/8/2011 1.197,12 10/8/2011 1.083,60 11/8/2011 601,60 19/8/2011 1.941,34 14/9/2011 601,60 19/9/2011 460,54 29/9/2011 1.591,48 13/10/2011 601,60 13/10/2011 202,20 20/10/2011 1.957,18 27/10/2011 1.591,48 9/11/2011 115,00 10/11/2011 601,60 18/11/2011 474,14 29/11/2011 1.591,48 9/12/2011 1.952,33 20/12/2011 474,14 20/12/2011 422,09 28/12/2011 2.193,08 3/1/2011 774,00 5/1/2011 19,50 6/1/2011 630,50 12/1/2011 149,57 13/1/2011 191,57 14/1/2011 1.294,93 14/1/2011 44,72 14/1/2011 15,35 19/1/2011 467,10 21/1/2011 898,90 28/1/2011 390,96 14/2/2011 149,40 17/2/2011 113,40 23/2/2011 99,00 23/2/2011 27,00 24/2/2011 774,00 25/2/2011 390,96 10/3/2011 36,96 10/3/2011 10,08 11/3/2011 149,04 15/3/2011 99,00 15/3/2011 27,00 15/3/2011 288,96 18/3/2011 774,00 18/3/2011 699,00 30/3/2011 390,96 1/4/2011 1.316,07 6/4/2011 87,12 6/4/2011 23,76 6/4/2011 36,96 6/4/2011 10,08 8/4/2011 288,96 12/4/2011 681,12 13/4/2011 149,04 19/4/2011 339,00 26/4/2011 37,12 26/4/2011 136,12 27/4/2011 1.064,26 28/4/2011 390,96 9/5/2011 40,32 9/5/2011 94,08 11/5/2011 577,92 12/5/2011 149,04 13/5/2011 175,86 18/5/2011 1.080,39 20/5/2011 552,90 20/5/2011 247,00 30/5/2011 1.080,96 14/6/2011 86,10 14/6/2011 425,26 20/6/2011 509,55 20/6/2011 351,56 29/6/2011 1.115,54 29/6/2011 1.917,19 7/7/2011 97,44 8/7/2011 598,56 13/7/2011 425,26 20/7/2011 341,64 28/7/2011 1.597,04 3/8/2011 208,32 3/8/2011 84,00 10/8/2011 1.279,68 10/8/2011 516,00 11/8/2011 425,26 19/8/2011 741,16 30/8/2011 1.115,54 6/9/2011 22,44 6/9/2011 700,88 13/9/2011 43,92 13/9/2011 1.259,04 14/9/2011 425,26 19/9/2011 323,56 29/9/2011 1.992,77 30/9/2011 12,34 30/9/2011 11,22 30/9/2011 173,04 30/9/2011 350,44 30/9/2011 1.062,96 11/10/2011 80,64 11/10/2011 495,36 13/10/2011 761,07 20/10/2011 622,98 27/10/2011 2.298,71 10/11/2011 761,07 18/11/2011 661,52 29/11/2011 2.009,81 9/12/2011 1.107,10 20/12/2011 599,06 20/12/2011 343,45 28/12/2011 2.770,88 28/1/2011 6.262,90 25/2/2011 4.781,18 14/6/2011 160,94 14/6/2011 671,62 29/9/2011 1.788,54 13/7/2011 671,62 20/7/2011 550,43 11/8/2011 335,81 19/8/2011 516,63 30/8/2011 894,27 14/9/2011 335,81 19/9/2011 258,31 29/9/2011 894,27 13/10/2011 335,81 20/10/2011 258,31 27/10/2011 894,27 10/11/2011 335,81 18/11/2011 265,94 29/11/2011 894,27 9/12/2011 1.230,08 13/12/2011 647,87 20/12/2011 265,94 20/12/2011 265,94 28/12/2011 1.230,08 5/1/2011 70,22 12/1/2011 1.532,80 12/1/2011 1.784,47 19/1/2011 1.793,96 25/1/2011 70,22 7/2/2011 1.532,80 14/2/2011 1.784,47 17/2/2011 1.716,76 11/3/2011 2.098,32 18/3/2011 536,64 18/3/2011 1.825,47 30/3/2011 6.766,55 12/4/2011 536,64 13/4/2011 2.726,02 19/4/2011 1.986,42 28/4/2011 7.575,86 3/5/2011 2,17 6/5/2011 962,76 9/5/2011 70,22 11/5/2011 412,80 12/5/2011 2.566,58 20/5/2011 2.259,39 26/5/2011 89,00 30/5/2011 7.157,64 14/6/2011 667,61 14/6/2011 2.513,28 20/6/2011 2.190,35 29/6/2011 7.279,64 8/7/2011 3.435,18 13/7/2011 1.962,96 20/7/2011 2.196,71 28/7/2011 5.961,75 8/8/2011 1.238,40 11/8/2011 2.513,28 19/8/2011 2.481,20 22/8/2011 429,78 30/8/2011 7.371,90 14/9/2011 1.962,96 20/9/2011 2.075,88 29/9/2011 5.852,72 13/10/2011 1.962,96 20/10/2011 1.641,29 27/10/2011 5.768,85 18/11/2011 1.671,61 29/11/2011 5.852,72 7/12/2011 2.555,41 9/12/2011 7.397,54 9/12/2011 70,22 20/12/2011 1.689,75 20/12/2011 1.599,34 28/12/2011 5.993,49 2/2/2011 38.069,03 4/1/2011 1.812,56 13/1/2011 6,52 13/1/2011 405,00 21/1/2011 937,00 25/1/2011 210,65 2/2/2011 6,52 8/2/2011 210,65 20/4/2011 21,36 25/4/2011 1.469,30 27/4/2011 690,64 17/5/2011 21,63 18/5/2011 699,37 29/9/2011 25,60 30/9/2011 828,20 10/11/2011 14,12 16/11/2011 456,38 28/11/2011 10,97 29/11/2011 354,73 7/12/2011 14,51 8/12/2011 469,19 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao espólio do responsável, para ciência.